Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que a decisão agravada indeferiu pedido de tutela provisória, deduzido em sede de Embargos de Terceiro, tratando-se, pois, de hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, ao Agravo de Instrumento não deve ser concedida a antecipação de tutela recursal, porquanto ausente o perigo na demora quanto à apreciação de tal pleito. De fato, a julgadora de primeiro grau, ao receber os Embargos de Terceiro, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas para impedir que os valores arrestados fossem levantados pela parte exequente/embargada. Tal medida, “per se”, afasta o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” às ora agravantes, notadamente por preservar os direitos das partes demandantes, seja a pretensão deduzida nos Embargos de Terceiros julgada procedente ou não. Por essa razão, não há urgência que imponha a concessão imediata da antecipação da tutela recursal, notadamente por terem as agravantes se limitado a afirmar que a decisão agravada poderá lhes causar uma “lesão de incerta e de difícil reparação, pois terá seus bens constritos sem ser parte no processo principal.” (sic). Quanto ao aludido argumento, cumpre assinalar que as agravantes não demonstram em que consistiria a suposta “lesão de incerta e de difícil reparação”, que as impediria de aguardar o julgamento do presente recurso, antes que o arresto fosse desconstituído. Desse modo, podem as ora agravantes aguardar o julgamento deste Agravo de Instrumento, sem que isto lhes cause maiores prejuízos financeiros, sobretudo considerando que já houve apresentação de contrarrazões. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Considerando que a parte agravada já apresentou contrarrazões, após a preclusão da presente decisão, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora